Tribunal: STJ
Processo: 2292081-47.2023.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2763878 - SP(2024/0377033-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
AGRAVADO
: EDSON DI FONSO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ODETE BRAGANTINO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EDUARDO DI FONSO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO ESPÍRITO SANTO FERRO - SP196899
INTERES.
: MARIA ISABEL DI FONSO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
INEXISTENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados, não há
falar em dissídio jurisprudencial a ser dirimido quanto à questão relativa ao
adiantamento de honorários periciais.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/04/2026
28/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA56302737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: af0b0d6e-0031-4b64-acdc-f188748feef7

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56302737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: af0b0d6e-0031-4b64-acdc-f188748feef7

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2763878 - SP(2024/0377033-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
AGRAVADO
: EDSON DI FONSO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ODETE BRAGANTINO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EDUARDO DI FONSO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO ESPÍRITO SANTO FERRO - SP196899
INTERES.
: MARIA ISABEL DI FONSO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
INEXISTENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados, não há
falar em dissídio jurisprudencial a ser dirimido quanto à questão relativa ao
adiantamento de honorários periciais.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELA
VISTA contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Sustenta o agravante a existência de dissídio jurisprudencial, pois tanto o acórdão
embargado quanto os paradigmas discutem a quem incumbe o adiantamento de honorários
periciais na fase executiva após a constituição do título executivo.
Afirma que a "natureza judicial ou extrajudicial do título não altera o regime
jurídico da responsabilidade pelas despesas processuais na execução".
Requer, pois, o provimento deste recurso com o consequente provimento dos
embargos de divergência.
Sem contrarrazões (fls.
).
1701/1703
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55399194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: 74e48dae-cced-4fb1-8dce-49f9ea452d98

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não
traz argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, pretende o ora agravante ver reconhecido dissídio jurisprudencial no
tocante ao
questão afastada tanto pelo Tribunal de origem quanto pelo acórdão
Tema 871/STJ,
embargado proferido pela Terceira Turma, justamente por se tratar de hipótese fática diversa.
Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:
Na hipótese, o tribunal de origem manifestou-se expressamente quanto à
aplicação do Tema no
ao presente caso, conforme se constata do
871/STJ
seguinte trecho do acórdão do agravo de instrumento:

"(...)
2. Controvérsia versa sobre o ônus financeiro para o custeio da
avaliação do imóvel penhorado nos autos, sustentando o agravante que
o adiantamento dos honorários do perito deve ser suportado pela parte
executada, no que não tem razão.
3. O exequente requereu a avaliação do imóvel penhorado através de
oficial de justiça (fls.
dos autos originários), o que foi deferido
551/552
pelo juízo (fls. 585 dos autos principais), mas o mandado não foi
cumprido porque o oficial de justiça certificou que 'será necessário
laudo técnico por perito' (fls. 660 do processo de origem), em face do
que foi nomeado perito avaliador (fls. 669 dos autos originários).
4. Diante deste quadro, incumbe ao
o adiantamento
credor/agravante
dos honorários periciais porque foi ele quem requereu a avaliação do
bem, incidindo na hipótese o disposto no
do CPC.
art. 95
5. Além disso, o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito
é de interesse do credor, circunstância a mais a indicar que ele deve
adiantar as despesas para a realização da avaliação do imóvel
penhorado, reembolsando-se quando da satisfação do crédito, que será
acrescido das despesas do processo" (e-STJ fls.
).
894/895

Registra-se, ainda, excerto do aresto dos embargos de declaração:
"(...)
2. Pretende o embargante que a Turma Julgadora altere o resultado do
julgamento, insistindo no argumento de que o adiantamento dos
honorários do avaliador do imóvel penhorado compete ao devedor,
conforme decidido no
correspondente ao
REsp n. 1.274.466/SC,
Tema 871, no qual estabeleceu-se que 'na fase autônoma de liquidação
de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a
antecipação dos honorários periciais', no que não tem razão.
3. No caso dos autos, trata-se de ação de execução de título
extrajudicial, na qual compete ao credor o custeio dos atos necessários
Documento eletrônico VDA55399194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: 74e48dae-cced-4fb1-8dce-49f9ea452d98

à satisfação de seu crédito, dentre os quais se insere a avaliação do
imóvel penhorado, não se tratando de hipótese que se resolva mediante
aplicação da tese fixada no Tema 871, do STJ" (e-STJ fls.
).
919/920

Com efeito, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
tribunal local insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria
ser decidida, e não foi.
O nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida, na via dos
aclaratórios, mas à luz de tese invocada na petição recursal, na busca de
efeitos infringentes, não atende aos limites estreitos delineados no do Código
de Processo Civil.
art. 1.022
Desse modo, o não acolhimento da tese ventilada pela parte recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais
quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na
espécie.
(...)
Vale anotar, ainda, que a questão discutida por esta Corte e submetida a
julgamento no Tema no
foi (i) atribuição do encargo de antecipar os
871/STJ
honorários periciais ao autor da liquidação de sentença, no caso de perícia
determinada de ofício, e (ii) possibilidade de atribuição do encargo ao réu, na
hipótese em que o autor seja beneficiário da gratuidade da justiça, o que não
se amolda à hipótese.
No caso em exame, a avaliação foi requerida pelo credor, devendo ele suportar
os custos da perícia, consoante determina o do CPC.

Como se vê, concluiu o acórdão embargado que a hipótese em exame versa sobre
ação de execução de título extrajudicial na qual a parte credora requereu a avaliação do imóvel
penhorado, circunstância que não se amolda ao decidido no
enquanto os arestos
Tema 871/STJ,
paradigmas foram proferidos em sede de liquidação e cumprimento de sentença, tal qual a
hipótese do repetitivo.
Nesse contexto, não há similitude fática entre os julgados confrontados a
possibilitar o reconhecimento do alegado dissídio jurisprudencial.
A respeito, veja-se:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
PROCESSUAL
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento
dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas
não possuírem entre si similitude fático-jurídica.
2. Quando não há análise pelo aresto embargado da tese trazida no paradigma,
fica afastado o necessário prequestionamento da questão a ser enfrentada no
âmbito do recurso uniformizador.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55399194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: 74e48dae-cced-4fb1-8dce-49f9ea452d98

(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo, Corte
EAREsp n. 2.129.376/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
23/4/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: 74e48dae-cced-4fb1-8dce-49f9ea452d98

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.763.878 / SP
Número Registro: 2024/0377033-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10155439520158260003
10661415120188260002
20240000099959
20240000249158
22920814720238260000 2292081472023826000050000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
EMBARGADO : EDSON DI FONSO - ESPÓLIO
EMBARGADO : ODETE BRAGANTINO - ESPÓLIO
EMBARGADO : EDUARDO DI FONSO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO ESPÍRITO SANTO FERRO - SP196899
INTERES.
: MARIA ISABEL DI FONSO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA
ADVOGADO : LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
AGRAVADO
: EDSON DI FONSO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ODETE BRAGANTINO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EDUARDO DI FONSO
Documento eletrônico VDA56278789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: aa877144-f440-44b0-92e1-a1dbe65346b8

ADVOGADO : PAULO SÉRGIO ESPÍRITO SANTO FERRO - SP196899
INTERES.
: MARIA ISABEL DI FONSO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: aa877144-f440-44b0-92e1-a1dbe65346b8